Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO. RECUSA EM RESTITUIR. ESBULHO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por tempo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória e ao pagamento dos aluguéis do período da mora.
2. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé.